Tribunal: TJSP
Processo: 2088538-88.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS. Oposição em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Alegada omissão. Eventual indisponibilidade dos serviços, superior a sessenta minutos, ocorrida durante a fluência do prazo, não suspende e não altera a contagem dos prazos

Ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS. Oposição em face de acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Alegada omissão. Eventual indisponibilidade dos serviços, superior a sessenta minutos, ocorrida durante a fluência do prazo, não suspende e não altera a contagem dos prazos processuais. Apenas os prazos que vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade são prorrogados para o dia seguinte. Provimento no 87/2013 da Presidência deste Tribunal. Artigo 3o. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (V.38432).